Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-69.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1000667-69.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELLEN SANDRA FERNANDES SILVA - CPF: 782.223.541-91 (RECORRENTE), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU. Ministerio Publico: A Dra. Marcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000667-69.2023.8.11.0037

Embargos de Declaração n.° 1000667-69.2023.8.11.0037

Embargante:

Águas de Primavera – S.A
.

Embargado:
Hellen Sandra Fernandes Silva

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO
–

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– RELAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - EXISTÊNCIA DE ERRO CONDENAÇÃO DE HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000667-69.2023.8.11.0037

Embargos de Declaração n.° 1000667-69.2023.8.11.0037

Embargante:

Águas de Primavera – S.A
.

Embargado:
Hellen Sandra Fernandes Silva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Águas de Primavera – S.A
.

Ação:

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Danos Morais.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id. 174814933): julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando que a recorrente realize a revisão das quantias cobradas nas faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2022, e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 188609656):
conheceu do recurso interposto por
Águas de Primavera – S.A
.
e deu-lhe parcial provimento reduzindo o quantum indenizatório.

Embargos de Declaração
(Id. 189627659):

embargante alega que existe contradição no acordão visto que a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/1995.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000667-69.2023.8.11.0037

Embargos de Declaração n.° 1000667-69.2023.8.11.0037

Embargante:

Águas de Primavera – S.A
.

Embargado:
Hellen Sandra Fernandes Silva

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acordão proferido de Id nº 188609656, exarado por esta Colenda Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição no Acordão, pleiteando a sua reforma no que tange à condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, posto que seu recurso foi provido.

Pois bem.

Em análise à decisão verifica-se que houve erro na parte dispositiva posto que condenou a parte recorrente vencedora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Neste sentido os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro constante na parte dispositiva do acordão.

Por tais razões,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios Opostos, por serem tempestivos e
ACOLHO-OS

apenas para afastar a condenação da parte
Águas de Primavera – S.A
.
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Mantendo-se, nos demais termos.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024